Tribunal: TJES
Processo: 5010105-90.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010105-90.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALMIR JOSE GABURRO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5010105-90.2022.8.08.0030

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES

RECORRIDO: ALMIR JOSÉ GABURRO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA CNH. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO POSTAL OU PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária, ajuizada por ALMIR JOSÉ GABURRO em face do DETRAN-ES, ao argumento de que não foi notificado de penalidade de suspensão do seu direito de dirigir, bem com, para que proceda a entrega de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), argumentando para tanto que não foi notificado das infrações, posto que as mesmas não foram entregues e assim não foi notificado para apresentar defesa, configurando assim ilegalidade no ato do requerido.

Devidamente citado o DETRAN apresenta sua defesa em sede de contestação (ID. 5451117), alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e formação de litisconsorte passivo necessário e ao argumento de que o auto de infração contestado foi lavrado por outro órgão, sendo deste o dever de responder por demandas relativas ao auto de infração por ele lavrado, pois somente empresta seu sistema para centralizar as informações de trânsito.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5451122), que julgou procedente a pretensão autoral, vejamos:

“Ante o exposto, RATIFICO a Decisão do evento ID 18026694 e JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a nulidade absoluta do Processo Administrativo de Suspensão da CNH 2022-32PRN, referente as infrações T144165732, T146431871, T140487905, T131078933 e AA00020476
,
em nome da parte autora ALMIR JOSE GABURRO, ao tempo que RESOLVO O PROCESSO e JULGO EXTINTO o feito COM resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC. ”

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID. 5451124). Em suas razões, alega preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, impossibilidade do detran impugnar as alegações autorais, formação de litisconsorte passivo necessário. Requer a reforma da sentença, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso, o Autor apresentou contrarrazões (ID. 5451129). Pugna pela manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório. passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença ora guerreada.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade do ora Recorrente, pois é responsável pelo procedimento de suspensão da habilitação do recorrido, o qual é tratado pela presente demanda.

A súmula 312 do STJ afirma que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Portanto, há um dever de dupla notificação.

Súmula 312: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Observa-se que essa primeira notificação é indispensável, pois tem como finalidade garantir aos condutores de veículos a ampla defesa no procedimento de exigibilidade das multas de trânsito.

Igualmente, no referido processo administrativo para a imposição das multas, além da notificação de autuação, mister se faz a notificação de penalidade, que deverá ocorrer após julgado o auto de infração com a imposição da penalidade de trânsito.

Dito isto, com base na interpretação dos artigos
280
,
281
e
282
do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu que a autoridade de trânsito tem a obrigação de comprovar o envio de notificação da autuação e da imposição de penalidade decorrente de infração, mas não há a necessidade de aviso de recebimento.

Ressalto ser este também o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, vejamos:

49784707 - REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÕES IRREGULARES. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. APROVEITAMENTO DOS ATOS VÁLIDOS. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. Prevê a Súmula nº 312 do C. STJ que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. II. O
art. 281, do Código de Trânsito Brasileiro
, dispõe que o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente caso, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. III. A análise de aludida documentação revela que apesar das notificações de autuação terem sido expedidas dentro do prazo legal de trinta dias, não foram recebidas pelo apelado por questões atinentes à insuficiência de seu endereço, não havendo notícia de posterior expedição de editais de notificação nesse sentido no intuito de suprir tal ausência. lV. A documentação acostada revela que a ocorrência de tal situação não se deu por falta de atualização do endereço do apelado perante às autoridades pertinentes, vez que desde 2001 consta em seus certificados de registro e licenciamento de veículos o mesmo endereço, o qual coincide, inclusive, com o endereço constante na notificação devidamente entregue em data contemporânea às infrutíferas (realizadas em 2011). V. Já proclamou esta Egrégia Corte que no âmbito da nulidade dos atos, devem-se aproveitar aqueles que foram produzidos sem qualquer vício e que, produzidos conforme as regras legais pertinentes, não decorram de um ato viciado. VI. Remessa necessária conhecida para manter a sentença no que se refere ao DER/ES e Município de Itapemirim/ES; Apelo conhecido e provido para reformar a sentença vergastada, de modo a julgar improcedente o pleito exordial de declaração de nulidade do procedimento administrativo, bem como condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
(TJES; Apl-RN 0003822-32.2014.8.08.0026; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 03/09/2019; DJES 19/09/2019)

Nesses termos, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo,
de que merecem prosperar as alegações de que o autor não foi notificado e que teve o seu direito de defesa cerceado. Isto porque, o não recebimento da notificação, sob as justificativas acima descritas, ocasionaram no não conhecimento do recurso administrativo interposto pelo autor, por ter sido interposto de forma intempestiva, diante do
desconhecimento do autor acerca da existência do processo administrativo.
Resta caracterizado o cerceamento de defesa,
in casu,
tendo em vista o flagrante prejuízo ao autor.

Nesse sentido, vejamos o acertado entendimento do juízo singular ao tratar da ausência de entrega das notificações:

“Compulsando os autos, verifica-se que neste quadro probatório, o requerido não cumpriu em comprovar a efetiva entrega das notificações ao autor, eis que nenhum documento foi acostado para certificar se as notificações foram realmente encaminhadas ao endereço cadastrado junto ao sistema informatizado do órgão de trânsito.

Logo, força-se a concluir que, atinente à imposição de penalidade de trânsito, o DETRAN, ora requerido, não cumpriu na época dos fatos, com aquele disposto na Resolução de n.º 404/2012 do Conselho Nacional de Trânsito, que traz disposição no sentido da necessidade da notificação do proprietário do veículo.”

Ainda, a Resolução 619, do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), estabelece que:

Art. 13. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no §1º do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva.

Portanto, o processo administrativo é nulo de pleno direito, uma vez que foi de encontro ao que determina a Lei de trânsito e à regulamentação dos procedimentos administrativos.

Desta feita, não merece reforma a sentença guerreada, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013
, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em

20%
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da autarquia de trânsito.

Os autos de infração discutidos foram lavrados pela Prefeitura Municipal de Linhares e pela PRF, não possuindo o DETRAN-ES legitimidade para cancelá-lo administrativamente, posto que compete ao próprio órgão/ente de trânsito responsável avaliar a sua regularidade.

O fato do DETRAN-ES ser o responsável por computar os pontos e penalidades aplicadas pelos mais diversos órgãos/entidades de trânsito não transfere ao mesmo a responsabilidade para avaliar a correção administrativa das penalidades isoladamente aplicadas, e, via de consequência, não pode figurar como parte em ação que pretenda nulificá-las ou desconstituí-las.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN-ES, extinguindo o processo sem análise de mérito. Sem custas ou honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.